Tribunal: STF
Processo: RE 1178508
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. 



    1. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou, na vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.